Tribunal: TJMT
Processo: 0001351-63.2015.8.11.0078
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001351-63.2015.8.11.0078
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PAULO CEZAR MARCON - CPF: 373.456.051-91 (ADVOGADO), GISELLY EDUARDO RIBEIRO - CPF: 012.966.371-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSELI CECATTO - CPF: 896.431.191-49 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em apelação cível, sob alegação de omissão na análise da inexistência de desídia do embargante e no marco temporal da suspensão do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da suposta inexistência de desídia do embargante e do marco temporal da suspensão do feito.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado analisou exaustivamente a matéria, destacando a inércia do autor no andamento do feito, a regularidade da dupla intimação realizada e o fundamento legal para a extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC.

O prequestionamento da matéria está atendido, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária nova manifestação sobre dispositivos já analisados na decisão recorrida.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 485, III.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oposto por Banco Bradesco S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vício.

Inconformado, o embargante alega, em apertada síntese, a existência de omissão, pois “o feito foi concluso e proferida sentença extinguindo o feito com reconhecimento da prescrição”. Aduz que a decisão “deixou de apreciar o marco temporal da suspensão do feito, o qual é matéria de ordem pública, ou seja, a mesma ocorreu antes da alteração do fundamento utilizado pelo julgador, ou seja, o § 4º do Art. 921 do CPC, não podendo retroagir ao período anterior à vigência da referida lei.” Menciona que o Banco não deixou de proferir andamento ao processo a fim de alcançar a prestação executiva dentro do prazo material, diferente do que fora afirmado na decisão, não ocorrendo qualquer desídia do embargante.

Diante disso, pleiteia o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, considerando a ausência de análise quanto à inexistência de desídia por parte do Banco, bem como em relação ao transcurso do prazo. Ademais, suscita o prequestionamento da matéria para viabilizar eventual interposição de recurso perante a instância superior (id. 258409165).

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de o embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer
obscuridade
ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.”

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas, quanto à omissão, estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão do embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem.
A irresignação não merece prosperar, vez que ocorrendo a inércia do autor em promover o andamento do feito, o CPC prevê a possibilidade de sua extinção, conforme dispõe o art. 485, inc. III, desde que obedecido o comando do §1º, mediante a intimação pessoal da parte.

Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da parte na prestação jurisdicional.

Nessa trilha, as partes devem ficar atentas quanto ao andamento do feito, praticando os atos processuais que lhes compete. Quando a parte interessada é intimada para promover o andamento, deve necessariamente atender a determinação oficial, ratificando o seu interesse e viabilizando a promoção dos atos necessários ao impulsionamento.

In casu, analisando detidamente o feito, constato que o argumento do apelante, sustentando a ausência de regular intimação para manifestação nos autos, não merece prosperar. Restou evidenciado que o exequente foi intimado em duas ocasiões distintas, cumprindo-se, assim, o requisito da dupla intimação exigida pela legislação processual.

Digo isso, porque a intimação foi realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) n. 9777, de 18.05.2016, conforme certificado nos autos, garantindo ciência inequívoca ao patrono constituído
. Veja:

(...)

O prazo decorreu sem qualquer manifestação, conforme certificado no id. 249912214 - Pág. 80.

Além disso, foi expedida intimação pessoal via Aviso de Recebimento (AR), devidamente recebido (id. 249912214 - Pág. 83), no endereço do exequente, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC, reforçando a regularidade do ato processual.

Logo, apesar das substanciosas alegações do recorrente, não há que se falar em nulidade decorrente de ausência de intimação, já que foram observados tanto o princípio da publicidade quanto os procedimentos exigidos para a extinção do processo por abandono de causa.
”

(id.
262908757
).

À vista disso, em que pese às alegações do embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mormente porque o acórdão analisou exaustivamente a matéria, destacando a inércia do autor em promover o andamento do feito, considerando que houve a intimação via Diário da Justiça Eletrônico, com publicação regular, além de intimação via Aviso de Recebimento (AR), em conformidade com o disposto no art. 485, §1º, do CPC. Logo, o acórdão não utilizou a prescrição intercorrente para extinguir o processo, como alega o embargante, mas a extinção se deu pelo abandono da causa, conforme o art. 485, III, do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025